Tribunal: TJMT
Processo: 1027717-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027717-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCELIO BATISTA DE MORAIS - CPF: 014.743.391-66 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I CPC. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO PESSOAL E BIOMETRIA FACIL. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

Deve ser anulada a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito,
em razão da idoneidade do extrato apresentado pelo autor como prova da inscrição nos cadastros de inadimplentes. O documento, embora não retirado diretamente do balcão da SERASA, contém os dados necessários de identificação e validação, não apresentando indícios de fraude ou adulteração.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

A legislação brasileira admite diferentes tipos de assinaturas eletrônicas, não sendo a assinatura eletrônica sinônimo de assinatura digital. A assinatura eletrônica utilizada no contrato, mesmo não qualificada pela ICP-Brasil, é válida, pois identificou o signatário mediante e-mail e telefone celular, não havendo impugnação quanto à autenticidade desses dados.

Não há elementos que comprovem fraude na contratação, uma vez que o crédito foi depositado na conta vinculada à parte autora, conforme registrado na cédula de crédito bancário, há informações de contato (e-mail e telefone) utilizadas para a assinatura eletrônica.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027717-47.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Lucélio Batista de Moraes

Recorrido(s):

MercadoPago Com. Representação Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Dito isso,
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV c/c art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.o 12.153/2009.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Colendo Pares,

Inicialmente, verifico que a sentença recorrida julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que o documento juntado pelo autor para comprovar que houve a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito não era idôneo, por não ter sido retirado diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Pois bem. Em relação à idoneidade da consulta juntada pelo Reclamante em sua inicial, observo que o extrato apresentado, ainda que não se trate do extrato unificado extraído do balcão da SERASA, contém todos os dados de identificação e de validação de acesso, bem como não possui aparência de fraude ou adulteração, devendo ser aceito como meio de prova.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito por complexidade da causa, em razão de perícia técnica.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

O autor alega a existência de inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, pelos valores de R$ 507,18 e R$ 183,27 disponibilizados em 13/06/2023 e 10/08/2023. Sustenta que não contraiu essas dívidas e solicita a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, além de pleitear indenização por danos morais.

No presente caso, a empresa reclamada logrou êxito em comprovar que o autor realizou empréstimos em sua conta virtual, juntando para tanto, a tela de cadastro, documento pessoal, biometria facial, a cédula de crédito bancária assinada eletronicamente e faturas de utilização do cartão de crédito.

Cabe esclarecer que a assinatura eletrônica não é um sinônimo da assinatura digital, são dois termos distintos e que não se referem a uma só ferramenta. Alguns fatores são levados em consideração no momento em que estiver escolhendo o recurso que mais se adéqua às necessidades da empresa ou da pessoa física.

A finalidade das duas modalidades de assinatura é a mesma, pois possibilitam a emissão de documentos que circulam de maneira eletrônica reconhecidamente autênticos. O que diferencia os dois modelos de assinatura são as
tecnologias
aplicadas na identificação do signatário dos documentos assinados.

Pode-se afirmar que toda assinatura digital é considerada uma assinatura eletrônica, mas nem sempre uma assinatura eletrônica é uma assinatura digital.

De acordo com a lei, existem três tipos de assinaturas eletrônicas: Assinatura eletrônica simples, assinatura eletrônica avançada e assinatura eletrônica qualificada.

A assinatura eletrônica simples, como o próprio nome diz, é a forma mais simples para comprovar a identidade do signatário de um documento. Ela usa maneiras refinadas de identificar a pessoa que está assinando, seja por meio de um IP do computador, e-mail ou pela geolocalização da pessoa. Também são exemplos de assinatura simples a utilização de login e senha em um sistema informatizado ou o uso de um token. Nesta forma de assinatura digital, no caso de impugnação, há necessidade de realizar perícia, se não houver outros elementos que indiquem a sua autenticidade.

A assinatura eletrônica avançada é um tipo de assinatura eletrônica superior à assinatura eletrônica simples, pois tem meios de comprovação da autoria, da integridade de documentos em forma eletrônica e do aceite entre as partes para assinatura eletrônica. Nesse formato de assinatura eletrônica são usados outros certificados. Estes não são emitidos pela ICP-Brasil ou por outros meios de comprovação da autoria e da integridade de documentos eletrônicos.

A assinatura eletrônica avançada oferece várias camadas de segurança, são tão seguras quanto às assinaturas eletrônicas que são qualificadas, porém, oferecem meios diferentes de autenticação para a pessoa que assinará a documentação, tais como: PIX; biometria; reconhecimento facial e pode fazer a combinação de um ou mais pontos de autenticação que ajudam a oferecer um nível de segurança mais elevado.

A assinatura eletrônica qualificada é aquela que utiliza um certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Essa é a forma mais segura de assinatura eletrônica e possui validade jurídica equiparada à assinatura manuscrita.

A Lei 14.063/2020 estabelece que os documentos digitalizados têm a mesma validade jurídica dos documentos físicos originais, desde que sejam observados os requisitos de integridade, autenticidade e confidencialidade estabelecidos na legislação durante o processo de digitalização. Todo o processo de criptografia é assíncrono, ou seja, é realizado em pares com uso de duas chaves que são denominadas: chave privada e chave pública. O assinante fica com a chave privada e a cópia da chave pública vai juntamente do documento. Sem a chave pública não tem como assinar o documento e sem a chave privada não tem como verificar a autenticidade da documentação.

De acordo com a Portaria ITI no 22 de 28/09/2023, no seu art. 1o, § 2o, podem ser validadas as seguintes assinaturas eletrônicas:

§ 2o São consideradas para efeito desta portaria, as seguintes assinaturas eletrônicas:

I - assinaturas eletrônicas qualificadas emitidas por meio de certificados digitais da ICP-Brasil;

II - assinaturas eletrônicas avançadas emitidas a partir do portal GOV.BR, por meio do serviço provido pelo ITI, disponível em https://assinador.iti.br; e

III - assinaturas eletrônicas providas por infraestruturas de chaves públicas nacionais e oficiais de outros países que mantenham acordos de reconhecimento mútuo de assinaturas eletrônicas ou outros termos equivalentes que assegurem o mesmo tratamento às assinaturas eletrônicas produzidas no âmbito da ICP-Brasil no outro país.

Se a assinatura eletrônica existente no documento não foi utilizado um certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não será validado no site
https://validar.iti.gov.br
.

Por exemplo: os magistrados e advogados acessam os programas digitais nos processos eletrônicos por meio de senhas e assinam digitalmente as decisões e petições também com uso de senhas pessoais, e não há impugnações. Tais assinaturas eletrônicas não podem ser validadas com a utilização do referido site.

Com o uso da biometria facial, senhas ou impressão digital, as pessoas são identificadas, as portas se abrem, muito comum atualmente; os telefones celulares e as contas bancárias são acessados e também não há como serem validadas com a utilização do referido site.

Com o avanço da tecnologia, além das senhas pessoais, biometria facial, impressão digital há outras formas de identificação como a íris dos olhos, a palma da mão, áudios e vídeos, a geolocalização, os IPs dos computadores são utilizadas por algumas empresas, para convalidar as transações, tais como saques e transferências de valores, e igualmente não podem serem validadas com a utilização do referido site.

Feitas estas considerações, neste caso, em concreto, como se observa, a assinatura eletrônica do EMITENTE foi feita com a utilização do seu e-mail (valeriacruzpereira46@gmail.com) e também telefone celular (5565993283877), dados estes não impugnados pelo Autor.

A Cédula de Crédito Bancário está regulamentada pela Lei 10.931, de 02/08/2004, e como dispõe o seu art. 29, são requisitos obrigatórios,
in verbis
:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

§ 5o A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

(Incluído pela Lei no 13.986, de 2020)

A respeito desse tema o
egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do agravo de instrumento no 2150785-37.2023.8.26.0000, ocorrido em 28/06/2023, decidiu que não há exigência legal que condicione a validade de uma assinatura eletrônica à empresa certificadora cadastrada pela ICP-Brasil, com a seguinte ementa:

Execução Cédula de crédito bancário - Decisão que determinou a emenda da exordial, para que o banco agravante apresente o título devidamente assinado, visto que a empresa “DocuSign” não se encontra credenciada perante a ICP-Brasil Banco agravante que acostou aos autos a cédula de crédito juntamente com o verificador de assinatura eletrônica emitido pelo “Instituto Nacional de Tecnologia da Informação” Determinada nova emenda da exordial Descabimento Inexistência de exigência legal que condicione a validade de uma assinatura eletrônica à empresa certificadora cadastrada pela ICP-Brasil Art. 4o, II e III, da Lei Federal 14.063/2020 Parte contrária que ainda não foi citada, não havendo motivo, até o atual momento, para se duvidar da autenticidade das assinaturas digitais apostas nos títulos Possibilidade de os agravados, ao integrarem a lide, discutirem eventual falsidade das assinaturas Agravo provido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 2159442-PR, em 24/09/2024, por unanimidade, também validou assinatura eletrônica fora do sistema ICP-Brasil. A Ministra Relatora observou que negar a validade de tais assinaturas pelo simples fato de não estarem vinculadas à ICP-Brasil representaria um formalismo excessivo, incompatível com as atuais demandas tecnológicas e jurídicas, eis o que consta na ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES.

1.Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024.

2.O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2o, da MPV 2200/2001.

3.A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.

4.O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes. Documento eletrônico VDA43603934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2024 11:32:45 Publicação no DJe/STJ no 3961 de 27/09/2024. Código de Controle do Documento: 02da47f4-f8f2-4cab-bdad-155c2d3906b4

5.O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.).

6.O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".

7.Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos.

8.A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2o, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo.

9.A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC.

10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por Documento eletrônico VDA43603934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2024 11:32:45 Publicação no DJe/STJ no 3961 de 27/09/2024. Código de Controle do Documento: 02da47f4-f8f2-4cab-bdad-155c2d3906b4 autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.

12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

Portanto, não há qualquer ilegalidade da contratação de cédula de crédito bancária na forma eletrônica, além de não haver
indícios de fraude ou uso indevido dos dados da acionante por terceiros.

Assim, fica comprovada a legitimidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez que as parcelas do empréstimo não foram quitadas, além da dívida no cartão de crédito.

Com isso, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi realizada de forma legítima, em razão do não pagamento das parcelas do empréstimo e cartão contratados.

Ante o exposto,

julgo improcedentes os pedidos iniciais,
na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024